Tribunal: CARF
Processo: 13839.005615/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005615/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
BIC BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa
mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005615/2008-87
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da
pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto aos questionamentos de ilegalidade e
inconstitucionalidade de leis; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão dos
valores relativos ao levantamento "PPV - Previdência Privada (Parte Patronal) ” e para se
proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente,
comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o
valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-38.741 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP – DRJ/CPS
(e.fls. 118/132), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/Debcad no 37.160.135-5, no valor
original, consolidado em 17/12/2008, de R$ 100.391,20, com ciência pessoal, por intermédio de
procurador, em 19/12/2008, conforme assinatura constante na folha de rosto da autuação (e.fl. 4).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 9/10), parte integrante do AI, a infração abrange o período 01/01/2004 a
31/12/2004 e decorre do fato de que o sujeito passivo apresentou as Guias de Recolhimento ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
c/c art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999. Os principais fundamentos do lançamento encontram-se
explicitados no Relatório, onde destaco as seguintes informações:
2) Os fatos geradores não declarados em GFIP estão informados e demonstrados, por
competência, nas planilhas anexas ao Auto-de-Infração Debcad no 37.160.129-0, ao
qual este encontra-se apensado, a saber:
a) Anexo I: Planilha contendo a base de cálculo de contribuição previdenciária, por
empregado e competência, pagos através da folha de pagamento;
b) Anexos II: Consolidação mensal da remuneração dos empregados constante em folha
de pagamento, considerada pela empresa e não declaradas em GFIP;
c) Anexos III: Consolidação mensal da remuneração dos empregados constante nos
resumos de folha de pagamento, considerada pela empresa e não declaradas em GFIP;
d) Anexos IV: Cópias dos resumos de folha de pagamento apresentados pela empresa;
e) Anexos V: Totais de vínculos e massa salarial declarada em GFIP, obtidos através de
consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (CNIS);
f) Anexos VI: Planilha contendo os valores pagos aos empregados, por competência, a
título de Participação nos Lucros, constantes em folha de pagamento, não consideradas
salário de contribuição pela empresa e não declaradas em GFIP;
g) Anexos VII: Convenção Coletiva de Trabalho;
h) Anexos VIII: Notas Fiscais / Faturas emitidas pela empresa fornecedora do cartão de
premiação;
i) Anexos IX: Lançamentos Contábeis referentes aos pagamentos realizados à empresa
fornecedora do cartão de premiação;
j) Anexos X: Documento apresentado pela empresa informando os critérios para a
concessão do benefício do Plano de Pensão (Previdência Privada);
k) Anexos XI: Lançamentos Contábeis referentes aos pagamentos realizados para o
Plano de Pensão (Previdência Privada);
I) Anexos XII: Lançamentos Contábeis referentes à provisão dos pagamentos a realizar
aos diretores e gerentes a título de Gratificação Complementar;
m) Anexos XIII: Lançamentos Contábeis referentes à efetivação dos pagamentos
realizados aos diretores e gerentes a título de Gratificação Complementar;
n) Anexos XIV: Documento apresentado pela empresa informando os critérios para a
concessão do benefício de Gratificação Complementar;
o) Anexos XV: Lançamentos Contábeis referentes aos pagamentos de Clube Hípico
para a diretoria.
3) Encontram-se, outrossim, anexos ao presente Auto-de-Infração os seguintes
demonstrativos consolidados:
a) Demonstrativo Consolidado I: Demonstrativo consolidado das contribuições
referentes aos "segurados empregados" não declaradas em GFIP, devidas em
decorrência de pagamentos de salários realizados através de Folha de Pagamento,
Participação nos Resultados, Cartões de Premiação, Previdência Privada, Gratificação
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

Complementar e Clube Recreativo. Neste demonstrativo são calculados e informados os
valores das contribuições, por competência, não declarados em GFIP;
b) Demonstrativo Consolidado II: Consolidação de todas as contribuições não
declaradas em GFIP e respectivo demonstrativo do cálculo do valor do auto-de-infração.
A forma de apuração do valor da multa aplicada (R$ 100.391,20) encontra-se
explicitada no “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” (e.fl. 11) e nos “Demonstrativo
Consolidado I” (e.fl. 12) e “Demonstrativo Consolidado II” (e.fl. 13). Além da presente autuação
foram também lavrados os seguintes Autos de Infrações:
- AI/Debcad no 37.160.129-0 - relativo às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS);
- AI/Debcad no 37.160.130-4 - relativo às contribuições sociais a cargo dos
segurados empregados (parte dos segurados), destinadas ao FPAS;
- AI/Debcad no o 37.160.131-2 - relativo às contribuições a cargo da empresa
destinadas a Terceiros;
- AI/Debcad no 37.160.132-0 - relativo ao descumprimento de obrigação acessória
(inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/1991); correspondente à falta de inclusão em folha de
pagamentos de remunerações pagas aos segurados;
- AI/Debcad no o 37.160.133-9 - relativo ao descumprimento de obrigação
acessória (inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/1991), correspondente à falta de contabilização de
forma discriminada, em títulos próprios; e
- AI/Debcad no o 37.160.134-7 - relativo ao descumprimento de obrigação
acessória (§ 2o do art 33 da Lei no 8.212/1991), correspondente à falta de exibição de livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
56/89, onde principia suscitando a nulidade do AI, sob argumento de que inexistiriam elementos
suficientes a identificar o fato gerador da obrigação tributária apontada pela fiscalização, além de
que, a autuação estaria baseada em presunções absolutamente infundadas e inverídicas. Afirma
assim, que o lançamento teria contrariado os disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 e art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966). Complementa que a autoridade fiscal lançadora teria relacionado “inúmeros
dispositivos legais, sem identificação dos que realmente foram infringidos e em que extensão.”
Dessa forma, afirma crer que, na dúvida, são indicados vários dispositivos legais, sob o
pressuposto de que a quantidade conferiria segurança no enquadramento legal, fica
caracterizando o cerceamento ao seu direito de defesa, visto não estar claro qual fora o
dispositivo legal infringido o que acarretaria a nulidade do Auto de Infração. Noutro giro,
defende que, ao relacionar os diversos dispositivos legais, teria a autoridade fiscal esquecido de
verificar que o dispositivo pelo qual se baseou a autuação (§ 3°, do art. 32, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991) teria sido revogado pelo art. 65 da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro
de 2008, implicando também em nulidade do lançamento, por entender pacífica a jurisprudência
de que deve ser cancelado o lançamento quando houver revogação de dispositivo legal apontado
como infringido.
Em continuidade, alega a então impugnante que inexistiriam divergências em
relação às folhas de pagamentos e GFIP’s transmitidas, uma vez que entende provadas, nos
lançamentos das obrigações principais: a) a ocorrência de mero erro na transferência dos
funcionários, não implicando em pagamento a menor de contribuições; b) não serem tributados
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), conforme previsão
legal; e c) também não serem tributados os valores referentes a previdência privada pagos a
determinados segurados. Nesse ponto, passa a autuada a discorrer sobre os diversos
levantamentos de débitos constantes dos Autos de Infrações relativos às obrigações principais,
acima discriminados. Finaliza tal tópico advogando a inexistência de base de cálculo para
quantificação da multa aplicada. Aduz que não teria praticado a infração descrita, qual seja,
apresentação das GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das obrigações, uma
vez que somente cabível a aplicação da penalidade caso a conduta culmine no não-recolhimento
das contribuições relativas às informações não prestadas. Hipótese que entende não ocorrida,
pois: “Apesar da constatação dos Auditores fiscais no sentido de que os valores declarados nas
GFIPs não condizem com os valores informados na contabilidade, a autuada efetuou todos os
recolhimentos a título de contribuição previdenciária com base na contabilidade. Diga-se, nesse
ponto, que todos os valores informados a maior, se deram por conta de erro no sistema da
Impugnante, conforme se fará demonstrado. Assim, no presente caso, não há que se falar em
valores devidos na medida em que todos os recolhimentos foram devidamente efetuados!.”
Argumenta ainda a autuada que a multa aplicada seria ilegal e inconstitucional,
tendo em vista tratar-se de multa por descumprimento de obrigação de natureza acessória e que,
segundo seu entendimento, não poderia ter a mesma base de cálculo e alíquota da obrigação
principal, qual seja, a contribuição previdenciária devida, além de contrariar o princípio da
razoabilidade. Citando doutrina, aduz que: “A multa deve ter a finalidade de coagir o
contribuinte da prática de determinada conduta e nunca a de pretender tributá-lo novamente,
como ocorreu no caso em questão. Para tanto, o mínimo é que sua base de cálculo e alíquota
sejam diversos da exação correspondente!”
Ao final, é requerida a realização de perícia técnica, com vistas à comprovação do
alegado, com relação à inexistência de divergência entre a folha de pagamentos e as GFIP’s
objeto da autuação, apresentando quesitos, com indicação de assistente técnico e pleiteia o
totalmente provimento da impugnação, com consequente declaração de total improcedência do
lançamento.
Conforme consta dos autos do processo no 13839.005609/2008-20, AI/Debcad no
37.160.129-0, relativo ao lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (obrigação principal), antes de submeter
a impugnação a julgamento, à vista dos argumentos e documentação apresentada pela então
impugnante, entendeu a autoridade julgadora de piso por baixar os autos em diligência. Assim,
no Despacho no 2.935 da 9a Turma da DRJ/CPS, de 02/06/2010 (e.fls. 1796/1797 do processo
principal), foi solicitada a manifestação da autoridade fiscal lançadora acerca dos argumentos e
documentos apresentados. Em atendimento à diligência requerida, foi elaborado, pela autoridade
fiscal lançadora, o documento datado de 21/06/2011 e anexos (e.fls. 1798/1803 do processo no
13839.005609/2008-20). Entendeu a fiscalização ter a contribuinte demonstrado a efetiva
ocorrência de equívoco na elaboração da folha de pagamentos apresentada durante a auditoria
fiscal, bem como a respectiva correção nos assentamentos administrativos, contábeis e fiscais,
lastreados em documentação hábil e idônea juntada aos autos, sendo proposta a exclusão das
autuações dos valores relativos ao levantamento “FPG - Folha de Pagamento”.
Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a autuada apresentou as
contrarrazões, onde reitera e ratifica os argumentos de defesa constantes da peça impugnatória e
volta a requerer a realização da perícia técnica postulada, para a comprovação das demais
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

matérias não reconhecidas pela fiscalização, ratificando os quesitos e a indicação do assistente
técnico já apresentados.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. Foi acatada no julgamento de piso a
informação prestada pela fiscalização, dessa forma, foram excluídos do lançamento os valores
das penalidades aplicadas relativas ao levantamento “FPG - Folha de Pagamento”, sendo
exarada a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. REVOGAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário conforme documento de e.fls. 136/177, onde a
contribuinte inicia voltando a suscitar preliminar de nulidade do Auto de Infração sob os mesmos
argumentos de que inexistiriam elementos suficientes a identificar o fato gerador da obrigação
tributária apontada pela fiscalização, além de que, a autuação estaria baseada em presunções
infundadas e inverídicas, sendo o AI genérico e indecifrável. Afirma que: “Em momento
nenhum, é possível inferir que a Impugnante tenha deixado de cumprir com quaisquer de suas
obrigações tributárias, sendo certo que não foi apontada a ilegalidade praticada pelo
contribuinte, o que por si já anularia o Auto, como também pela falta de possibilidade de se
defender daquilo que não se conhece.” Dessa forma, o lançamento teria contrariado os disposto
no art. 10 do Decreto no 70.235, de art. 142 do CTN.
Também reiteradas as alegações de que inexistiriam divergências em relação às
folhas de pagamentos e GFIP’s transmitidas, uma vez que entende provadas, nos lançamentos
das obrigações principais: a) a ocorrência de mero erro na transferência dos funcionários, não
implicando em pagamento a menor de contribuições; b) não serem tributados os valores pagos a
título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), conforme previsão legal; e c) não serem
tributados os valores referentes a previdência privada pagos a determinados segurados. Nesse
ponto, volta a discorrer sobre os diversos levantamentos de débitos constantes dos Autos de
Infrações relativos às obrigações principais, acima discriminados, concluindo não haver que se
falar em fato gerador das supostas contribuições previdenciárias e, por conseguinte, a
improcedência da multa aplicada.. Finaliza tal tópico advogando a inexistência de base de
cálculo para quantificação da multa aplicada, posto que não caracterizada a falta de
recolhimento ou recolhimento a menor das contribuições, conforme entende demonstrado nos
autos relativos aos lançamentos das obrigações tributárias principais, além de não ter culminado
em qualquer prejuízo à Administração Tributária.
Em tópico do Recurso intitulado “Impossibilidade de Imposição de Multa com
Base de Cálculo de Tributo”, argumenta a autuada que a multa aplicada seria ilegal e
inconstitucional, por se tratar de penalidade por descumprimento de obrigação de natureza
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

acessória, que não poderia ter a mesma base de cálculo e alíquota da obrigação principal, além
de desproporcional e contrariar o princípio da razoabilidade. Citando doutrina, advoga que: “A
multa deve ter a finalidade de coagir o contribuinte da prática de determinada conduta e nunca
a de pretender tributá-lo novamente, como ocorreu no caso em questão. Para tanto, o mínimo é
que sua base de cálculo e alíquota sejam diversos da exação correspondente!” Pugna assim,
pela reforma da decisão de piso, a fim de julgar improcedente o AI, na medida em que fundado
em dispositivo inconstitucional ou pela redução da multa aplicada, em atenção ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, é reiterado o requerimento pela declaração de nulidade do Auto de
Infração ou a reforma parcial da decisão de piso, para cancelamento total da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 17/12/2012,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 135. Tendo sido o recurso protocolizado em
15/01/2013, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 136), por servidor da Agência
da Receita Federal do Brasil em Franco Rocha/SP, considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, cumpre salientar, que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de
supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o
seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais. Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer do recurso
relativamente às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da penalidade aplicada, uma
vez que a autuação se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente
motivada, não cabendo à autoridade julgadora administrativa pronunciar-se sobre a
constitucionalidade de normas válidas e regularmente editadas.
Há ainda que se pontuar que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e
não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Delimitação do Objeto da Presente Lide e Alegações de Nulidade da Decisão
de Piso
Conforme relatado, a presente autuação decorre do fato de que o sujeito passivo
apresentou as GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei
8.212, de 1991, c/c art. 225, IV e § 4° do RPS.
Entretanto, não se discute, no presente procedimento os valores relativos às
contribuições devidas em função das irregularidades apuradas pela autoridade fiscal lançadora,
que foram objeto dos Autos de Infrações Debcad no 37.160.129-0-92 e Debcad no 37.160.131-2.
Tais lançamentos encontram-se consubstanciados nos processos administrativos nos
13839.005609/2008-20 e 13839.005611/2008-07, respectivamente, que foram julgados nesta
mesma sessão. Onde se exige, justamente, o crédito tributário apurado, que deixou de ser
recolhido pela contribuinte devido à falta de inclusão de tais pagamentos na base de cálculo das
contribuições, devendo tal discussão operar-se nos autos daqueles procedimentos.
As irregularidades apuradas pela fiscalização geraram os seguintes levantamentos:
"CPR" (Cartão de Premiação); "GRT" (Gratificações); “CHD” - Clube Hípico Diretoria “;
"FPG" (Folha de Pagamento); "PLR" (Participação nos Lucros ou Resultados) e "PPV"
(Previdência Privada). Ao apresentar a peça impugnatória nos autos principais supra citados a
autuada declarou concordar com parte da autuação com relação aos levantamentos "CPR"
(Cartão de Premiação); "GRT" (Gratificações); “CHD” - Clube Hípico Diretoria “, deixando
assim de impugnar os respectivos valores desses levantamentos e apresentando guias (GPS)
comprobatórias do pagamento correspondente a tais rubricas. Correta portanto a aplicação da
multa objeto do presente lançamento relativa a tais rubricas, onde houve reconhecimento da
infração principal praticada.
Por ocasião do julgamento de piso, à vista dos argumentos e documentos
apresentados pela autuada, foram excluídos do lançamento das contribuições (obrigações
principais) os valores relativos ao levantamento “FPG - Folha de Pagamento”, sendo, por
consequência, ainda em primeira instância de julgamento, também excluída da presente autuação
a respectiva multa decorrente de tal levantamento.
Alegações de Nulidade do Lançamento
Postula a recorrente a decretação de nulidade do Auto de Infração, sob argumento
de que inexistiriam elementos suficientes a identificar o fato gerador da obrigação tributária
apontada pela fiscalização, além de que, a autuação estaria baseada em presunções infundadas e
inverídicas, contrariando os comandos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 142 do
CTN.
Em que pese os argumentos contrários expendidos pela autuada, entendo que que
o tema foi suficientemente analisado e rejeitado no Acórdão recorrido. Peço assim, vênia para
reproduzir parte do Acórdão que afasta a nulidade suscitada:
A propósito, é importante destacar que parte das alegações, aqui apresentadas, possuem
o mesmo teor daquelas apresentadas no Processo principal (no 13839.005609/2008-20).
Pelo que nos valemos do nosso Voto (parcial), proferido nesse processo, como segue:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

Acórdão n' 05-038.738:
“(...)
Da ação fiscal e da presunção
Diz a Autuada que deve ser declarada a nulidade do Auto de Infração, isto porque
inexiste elemento suficiente a identificar o fato gerador da obrigação tributária
apontada, além de estar a autuação baseada em presunções, uma vez que é alegado
simplesmente que tal levantamento compreende valores não declarados em GFIP,
relativos às competências 03/2004, 05/2004 e 07/2004, levantados em virtude do
pagamento, pela empresa, de Participação nos Lucros ou Resultados, sem, contudo,
cumprir com as exigências contidas na Lei no 10.101/2000. Além do que para a
lavratura de Auto de Infração devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72, como tem decidido o Conselho de Contribuintes. Desse
modo, o Auto de Infração, por contrariar tal dispositivo, assim como o art. 142 do
CTN, reveste-se de nulidade, em razão de não constar de sua descrição elementos
suficientes que demonstrem a natureza da infração.
Ora, não há que se falar em presunção. A uma, porque o relatório fiscal,
correspondente ao Auto de Infração em questão, é suficientemente claro e preciso
quantos aos fatos tributários que os representam e quanto às contribuições exigidas,
aos valores e períodos a que se referem, bem como aos documentos que deram
suporte aos lançamentos. E a duas porque os valores que serviram de base para o
lançamento constam da sua folha de pagamento e/ou da escrituração contábil.
Quer dizer, o lançamento foi constituído em conformidade com o art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN c/c o art. 37 da Lei no 8.212/1991, como segue:
(...)
Naturalmente, “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente”, a que alude o art. 142 acima transcrito, não significa apenas
enunciar laconicamente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e/ou a
prática de uma infração, afirmando de forma sucinta que o ato administrativo de
lançamento ou da autuação possui um fundamento fático (motivo). Exige-se, para a
validade do ato, que as razões que ensejaram a sua prática sejam externadas aos seus
destinatários com razoável nível de detalhamento (motivação), com o que se
viabiliza a compreensão quanto aos fundamentos que levaram à sua realização,
possibilitando-se, ainda, o controle de sua legalidade e legitimidade pelos
administrados, pela própria administração pública e pelo Poder Judiciário.
O motivo do ato deve ser apresentado pela autoridade administrativa. É o que se
chama motivação. Sobre a questão, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro1:
Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos
motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato
realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da
infração. A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o
próprio ato (...). O importante é que o ato possa ter sua legalidade comprovada.
Destacamos
O relatório fiscal e seus anexos, correspondente ao Auto de Infração em questão, são
suficientemente claros e precisos quantos aos fatos tributários que os representam –
que constituem nos valores pagos a título de participação nos lucros aos seus
empregados e à previdência privada para alguns empregados –, e quanto às
contribuições exigidas, aos valores e períodos a que se referem, no caso, de 01/2004
a 12/2004. Razões pelas quais são impróprias e inoportunas as referências às
decisões do CARF.
Saliente-se que os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos
e imposição de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. A presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário.
Entretanto, a Autuada não fez prova contrária à verdade constante dos autos,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

restringiu-se a mera alegação de que o Auto de Infração foi lavrado por mera
presunção.
Portanto, ao contrário do alegado pela Autuada, o presente foi lavrado com
motivação idônea, pertinente e fundado em documentos probatórios suficientes.
(destaques do original)
Conforme demonstrado no excerto da decisão de piso acima reproduzido,
totalmente sem fundamento a suposta nulidade da autuação aventada pela contribuinte, uma vez
que o AI foi lavrado com motivação e fundado em documentação comprobatória, devendo ser
rejeitada pelos motivos acima, os quais adoto como razões de decidir.
Multa Aplicada - Mérito
A presente autuação decorre do fato de que o sujeito passivo apresentou as GFIP’s
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c art. 225, IV e
§ 4° do RPS. Não se discute, no presente procedimento os valores relativos às contribuições
devidas em função das irregularidades apuradas pela autoridade fiscal lançadora, A obrigação
principal, relativa à falta de recolhimento de contribuição previdenciária, foi objeto do Auto de
Infração Debcad no 37.160.129-0-9 (processos administrativos no 13839.005609/2008-20).
Ocorre que o processo no 13839.005609/2008-20 (DEBCAD no 37.160.129-0-9,
foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado
parcialmente procedente o recurso. Na apreciação de tal processo, onde se discutia a contribuição
previdenciária lançada em função das irregularidades apuradas, além da parte do lançamento já
afastada no julgamento de primeira instância, decidiu esta 2a Turma Ordinária pela exclusão dos
valores relativos ao levantamento "PPV - Previdência Privada (Parte Patronal)”, conforme o
Acórdão no 2202-009.504, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar
regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento
do acordado.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
A Lei Complementar n° 109, de 2001 alterou a regulamentação prevista na Lei n°
8.212, de 1991, relativa à previdência complementar, passando a admitir que em plano
de previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de
contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento
de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado
não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART.
57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio
do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do
julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o
da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo
na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu
patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento
prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da
autuada tal acompanhamento.
Sendo mantido apenas parcialmente o lançamento da obrigação principal, onde foi
discutida a inclusão na base de cálculo das contribuições relativas aos diversos levantamentos
efetuados pela fiscalização, o resultado de tal julgamento deve repercutir na presente autuação,
por se tratar de obrigação acessória vinculada ao descumprimento da principal.
Devem assim, serem excluídos da base de cálculo da presente multa, além
daqueles já afastados no julgamento de piso, os valores relativos ao levantamento "PPV -
Previdência Privada (Parte Patronal)”.
Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
Relativamente ao valor da multa aplicada, as normas relativas à cominação de
penalidades decorrentes da não entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram
alteradas pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 3 de
dezembro de 2008. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de sanções que se
mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então derrogadas. A
referida Lei revogou o §5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no bojo desse
mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa -IN RFB ) no 1.027, de 22 de abril de 2010, que
por meio de seu art. 4o acresceu o art. 476-A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “Normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).”
Segundo o inciso I do referido art. 476-A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsome ao
presente lançamento.
À vista da mudança de entendimento quanto à aplicação da multa relativa ao
descumprimento da obrigação principal, vem decidindo este Conselho que, para efeito de
aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o
comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória)
aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as
respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Aplicável assim à espécie a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-
se, a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação
da Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009. Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução
do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com
base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991
(redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo
prevalecer o menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto aos questionamentos de ilegalidade e inconstitucionalidade de leis; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão dos valores relativos ao levantamento
"PPV - Previdência Privada (Parte Patronal) ” e para se proceder ao recálculo da multa, com
vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005615/2008-87

base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na
atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 252
DF CARF MF
Original